Tribunal: TJBA
Processo: 8033983-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033983-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): SERGIO RICARDO TINOCO, ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK AGRAVADO: JENNIFER GABRIELA SOARES Advogado(s):JOSE ARIETO DE OLIVEIRA SOUZA NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. HÉRNIA DISCAL LOMBAR. DECISÃO DA JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL AOS MATERIAIS INDICADOS. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO VIA ENDOSCÓPICA COM INSUMOS ALTERNATIVOS. NECESSIDADE CLÍNICA DA CIRURGIA COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO DA COTAÇÃO DOS MATERIAIS PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed de Cascavel – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio de cirurgia de descompressão medular, com tratamento cirúrgico hérnia de disco lombar (30715180) e cirurgia endoscópica de coluna com materiais especiais indicados por médico assistente da autora, parte ora agravada. A operadora agravante impugna a medida, sustentando ausência de urgência e decisão técnica da junta médica contrária aos insumos solicitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina a autorização e o custeio da cirurgia pela operadora de plano de saúde; (ii) definir se é legítima a substituição dos materiais indicados pelo médico assistente por outros equivalentes mediante cotação realizada pela operadora, à luz da decisão desfavorável da Junta Médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Junta Médica da operadora, em cumprimento à Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, emitiu parecer técnico desfavorável aos códigos e materiais indicados pelo médico assistente, apontando ausência de evidência científica robusta para os materiais indicados, direcionamento a marca específica e viabilidade do procedimento por via endoscópica com insumos alternativos. 4. Por outro lado, não obstante a controvérsia acerca do orçamento dos materiais especiais necessários à realização da cirurgia, conforme o alto custo indicado pelo plano de saúde agravante no valor de R$ 233.035,00 (duzentos e trinta e três mil e trinta e cinco reais) em franco descompasso com as conclusões da Junta Médica (ID’s 84334233, 84334234 e 84334244), fato é que a urgência do procedimento cirúrgico se mostra plausível diante das dores que acomete a consumidora agravada, bem como diante da possibilidade de ocorrência de sequelas pelo adiamento do tratamento do qual ela necessita. 5. A autorização para que o plano de saúde realize a cotação dos materiais junto a fornecedores disponíveis no mercado assegura o equilíbrio contratual, desde que mantida a equivalência técnica dos insumos com aqueles prescritos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar ao plano de saúde agravante que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos que necessita a consumidora agravada, com utilização dos materiais especiais indicados pelo profissional médico que a acompanha, ficando autorizada a cotação dos referidos materiais junto aos fornecedores e fabricantes disponíveis no mercado pelo recorrente, visando, com tal diligência, a obtenção de orçamento compatível com o procedimento cirúrgico a ser realizado, mantendo-se os demais termos da medida liminar deferida na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS nº 424/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8033983-62.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante UNIMED DE CASCAVEL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como agravado JENNIFER GABRIELA SOARES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239